Tribunal: STF
Processo: RE 391112
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão
monocrática impugnada por meio de Embargos de Declaração. Recurso
recebido como agravo regimental. 3. Fundamentos da decisão que se
mantêm inalterados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento